Tribunal: TJBA
Processo: 8019679-63.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8019679-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: LILLIAN MARIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, ANA LUIZA KLOSE DE SENNA

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Impugnação a cumprimento individual de sentença mandamental coletiva.
Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Suspensão parcial da presente execução, em face do Tema 1169, STJ, tão somente no que pertine à obrigação de pagar.
Apreciação da O
brigação de fazer,
qual seja a adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, inexistindo necessidade de liquidação prévia do julgado
.
Impugnação apresentada pelo Estado da Bahia.
L
egitimidade ativa.
Desnecessidade de filiação à associação - AFPEB - para a execução da segurança. Implementação piso salarial do magistério sobre o vencimento básico. Entendimento expresso da ADI 4.167 no sentido de que corresponde ao básico e não ao total da remuneração. Repercussão sobre a VPNI (Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável) que não deve ser discutida nestes autos, haja vista que se trata de cumprimento de sentença coletiva mandamental transitada em julgado. Os valores percebidos pela parte exequente, em decorrência do cumprimento da obrigação determinada no título judicial coletivo formado nos autos do processo n° 0102836-92.2007.8.05.0001 (coletivo), e execuções dele decorrentes, são oriundos da reestruturação na carreira do magistério público estadual, na forma do art. 4°, caput, incisos I e ll e parágrafo único, da Lei n. 8.480/2002, logo, incabível a compensação.
Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.
Registre-se, ainda, que a tese firmada pelo STF no RE 596.663/RJ, submetido ao rito de repercussão geral (TEMAS 05 E 494), não se aplica ao caso em comento, haja vista que a compensação aludida no reportado precedente diz respeito a fatos supervenientes à Sentença, mas as verbas indicadas pela executada foram instituídas e implantadas em momento anterior a ação e a formação da coisa julgada.
Quanto aos

honorários advocatícios, estes são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Assim, condena-se o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Condenação do Estado da Bahia a proceder à adequação do piso básico da exequente ao piso nacional do magistério, aplicando a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias.
Impugnação improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº

8019679-63.2022.8.05.0000

em que figura como impugnante, o
ESTADO DA BAHIA
e,
como impugnada,
LILLIAN MARIA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
em
julgar improcedente a Impugnação à Execução
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA